Tribunal: TJPA
Processo: 0803005-71.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803005-71.2021.8.14.0009

APELANTE: KERLISON WILLANS LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0803005-71.2021.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: KERLISON WILLIANS LIMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Kerlison Willians Lima da Silva contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A defesa alegou nulidade das provas por busca pessoal ilegal, insuficiência de provas para condenação, e pleiteou, subsidiariamente, redução da pena e detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi lícita à luz do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se as provas derivadas dessa abordagem são aptas para embasar condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita, baseada em elementos objetivos, concretos e justificáveis, não sendo suficiente a simples denúncia anônima ou intuição policial.

4.

A abordagem realizada pelos agentes de segurança baseou-se exclusivamente na localização de dois indivíduos com características genéricas descritas em denúncia anônima, sem que houvesse qualquer atitude suspeita ou diligência prévia que justificasse a revista pessoal.

5.

A ausência de elementos objetivos e a divergência entre os relatos constantes da denúncia e os depoimentos judiciais indicam que a busca configurou medida exploratória, vedada pelo ordenamento jurídico.

6.

A prova obtida mediante violação ao art. 244 do CPP configura prova ilícita e, por derivação, contamina os demais elementos probatórios subsequentes, tornando-os imprestáveis para embasar decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal realizada sem fundada suspeita, baseada apenas em denúncia anônima e ausência de diligência prévia, configura prova ilícita nos termos do art. 244 do CPP.

2.

Provas obtidas por meio de abordagem policial ilegal são imprestáveis para fundamentar condenação penal.

3.

A absolvição é medida de rigor quando a única prova da materialidade e autoria deriva de ato ilícito de obtenção.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CF/1988, art. 5º, LVI; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 747.421/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25.04.2022; STJ, HC 682.934/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 08.10.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
o apelante
KERLISON WILLIANS LIMA DA SILVA
do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido constante no art. 14 da Lei 10.826/03 por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0803005-71.2021.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: KERLISON WILLIANS LIMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
KERLISON WILLIANS LIMA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003 à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 17508693 p. 1-4) que no dia 15/10/2021, por volta de 14h, policiais militares receberam denúncia anônima via 190 informando que 02 (dois) indivíduos em uma bicicleta laranja e preta estariam tentando praticar crimes na região. Em diligência, os agentes localizaram os referidos suspeitos com as características descritas e, ao abordá-los, encontraram a arma em posse do Recorrente.

Verificou-se ainda que o Apelante era foragido do sistema prisional e ao ser questionado, afirmou que levava a arma para um igarapé, com o objetivo de se proteger. Diante dos fatos, foi efetuada sua prisão em flagrante e ele foi conduzido à Delegacia para as providências legais.

Em razão dos referidos fatos, o Recorrente foi denunciado pela conduta prevista no art. 14 da Lei 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 17508720), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 17508735 p. 1-11) pugnando preliminarmente: pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas em razão da realização de busca pessoal ilegal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a redução da fração de aumento referente à agravante da reincidência, bem como aplicação da detração penal.

Constam contrarrazões ao recurso (ID nº 17508737 p. 1-5) pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 18632425 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

PRELIMINAR:

1.1.

Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca pessoal ilegal:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Adianto que
merece acolhimento.

Compulsando os autos, restou demonstrado nos termos da denúncia que os policiais militares receberam denúncia anônima via 190 informando que 02 (dois) indivíduos em uma bicicleta laranja e preta estariam tentando praticar crimes na região. Em diligência, os agentes
localizaram os referidos suspeitos com as características descritas
e, ao abordá-los, encontraram a arma em posse do Recorrente.

Infere-se dos depoimentos policiais prestados em Juízo, que tão somente avistaram o Recorrente juntamente com outro nacional e
sob a justificativa de que a área em que foi realizada a prisão do Apelante é conhecida por ocorrer muitos roubos
, resolveram proceder com a revista.

Ora, depreende-se das declarações dos agentes, que a motivação “atitude suspeita” foi
diferente
daquela apresentada nos termos da denúncia bem como, os depoimentos prestados perante a autoridade policial que dizem que em diligência,
localizaram os referidos suspeitos com as características descritas
da denúncia e, por isso fizeram a abordagem e busca pessoal no Recorrente.

Notoriamente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manifestou recentemente o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (
fishing expeditions
), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA. ACUSADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABORDAGEM PAUTADA EM MERA INTUIÇÃO POLICIAL (SIMPLES SUSPEITA) SOMADA AO NERVOSISMO DO ACUSADO. SUPOSTA CONFISSÃO DE QUE TERIA MATERIAL BÉLICO NA RESIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA PELA RELATORIA ANTERIOR NESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I -
Esta Corte Superior tem se posicionado, mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da justa causa para abordagem em via pública, com base na simples intuição policial, desprovida de critérios objetivos, ou mesmo em razão do mero nervosismo
do condutor de veículo automotor.

II - Assente nesta Corte Superior que "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP
" (RHC n. 158.580/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/4/2022). III - Como se apreende, no caso concreto, a suspeita dos policiais residiu apenas no fato de que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita (na condução de veículo automotor), o qual, ao perceber os agentes públicos, apresentou nervosismo.

IV - Com efeito, em situações tais, sequer o encontro fortuito de provas pode justificar o flagrante anterior, visto que eivado de nulidade. Da mesma forma, a suposta confissão informal do abordado, confirmando aos agentes estatais de que possuía material bélico em sua residência, no caso concreto, também não foi capaz de convalidar o flagrante (ainda que se diga autorizada a entrada no domicílio).Convém registrar a jurisprudência desta Corte, que consolidou que "o simples fato de o agente apresentar nervosismo ao avistar os policiais e, em conversa informal, relatar o local onde guardava as drogas não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial" ( HC n. 682.934/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 8/10/2021).

V - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta Corte impõe a manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023)

É de se verificar que a situação fática delineada na origem, se enquadra perfeitamente na linha intelectiva dos julgados supramencionados, pois, somente a revista aleatória sem prévia investigação, campana ou outra atitude, não preenche o
standard
probatório da fundada suspeita, exigido pelo art. 244 do CPP.

Nesse cenário, o armamento encontrado em poder do Recorrente após a revista, não convalida a ilegalidade proveniente da busca pessoal realizada.

Assim, imperioso concluir que
as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente
.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
o apelante
KERLISON WILLIANS LIMA DA SILVA
do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido constante no art. 14 da Lei 10.826/03 por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025